Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais, cujos critérios de correção de dívida da fazenda eram regidos pelo art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Desta feita, fixou a tese de que a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.